Tribunal: STJ
Processo: 2352101-67.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996061 - SP(2025/0269061-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIQUE ELETRIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
ELETRONICA LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERMO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.

INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão recursal relacionada
ao desprovimento de outro agravo interno anteriormente
interposto.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
e o
do RISTJ.
CPC/2015
art. 259
4. O agravo interno contra acórdão colegiado não deve ser
conhecido.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55096131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c5de869-ae35-4f3d-9ecd-888d6f90687f

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:56:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c5de869-ae35-4f3d-9ecd-888d6f90687f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996061 - SP(2025/0269061-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: UNIQUE ELETRIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
ELETRONICA LTDA
ADVOGADO
: GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO
: BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO INTERMO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO.
RECURSO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.

INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão recursal relacionada
ao desprovimento de outro agravo interno anteriormente
interposto.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
e o
do RISTJ.
CPC/2015
art. 259
4. O agravo interno contra acórdão colegiado não deve ser
conhecido.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
deste Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu de agravo em recurso especial.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE VERIFICOU A
POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES. REEXAME
Documento eletrônico VDA54831246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:07
Código de Controle do Documento: 2caa75cb-9a77-4c8e-9529-30c385c27d50

FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 7 E 83 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra
decisão que inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de
ausência de violação aos dispositivos apontados e incidência da Súmula
7 do STJ.
2. A parte agravante sustenta a afronta ao artigo 833 do CPC e a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, buscando o reconhecimento da
impenhorabilidade de valores bloqueados na conta da pessoa jurídica.
3. A decisão recorrida concluiu pela ausência de prova inequívoca de
que os valores bloqueados seriam destinados ao pagamento de salários,
além de destacar que a análise da questão demandaria reexame do
acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a
incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ para reconhecer a
impenhorabilidade de valores bloqueados, sem necessidade de reexame
de fatos e provas.
III. Razões de decidir
5. A Súmula 7 do STJ impede o reexame de fatos e provas em recurso
especial, sendo inviável revisar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sobre a natureza dos valores bloqueados. 6. A Súmula 83 do
STJ estabelece que não se conhece do recurso especial pela divergência
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida, o que se aplica ao caso em exame. 7. A parte
agravante
não
apresentou
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que sustentem sua tese, nem demonstrou distinção entre
os julgados mencionados na decisão agravada e o caso em análise. IV.
Dispositivo 8. Agravo não conhecido.

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada deixou de apresentar manifestação.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe
Agravo Interno contra julgamento de órgão colegiado, mas apenas de decisão
monocrática, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, por força de seu
caput:
art. 1021,
Documento eletrônico VDA54831246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:07
Código de Controle do Documento: 2caa75cb-9a77-4c8e-9529-30c385c27d50

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Da mesma forma, o Regimento Interno do STJ, em seu art. 259,
preceitua:
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno
para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
O Agravo Interno, portanto, só pode ser interposto contra decisão
monocrática de Relator ou de Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta
Corte.
Assim, no presente caso, não logrou êxito a parte na via utilizada para
impugnação do acórdão recorrido, não sendo o caso de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro que afasta a aplicação deste princípio.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa
imediata dos autos.
5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata
certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao Tribunal
de Justiça.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.771.579/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra acórdão da
Quarta Turma que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 283 do STF.
Documento eletrônico VDA54831246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:07
Código de Controle do Documento: 2caa75cb-9a77-4c8e-9529-30c385c27d50

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão
colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática,
conforme disposto no
do
e
do RISTJ.
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura
erro grosseiro, sendo manifestamente incabível.
IV. Dispositivo: 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.636.573/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO E
INTERRUPÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE
DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Caracterizado o erro grosseiro, pela interposição de recurso
incabível, não se suspende ou interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso e, tampouco, permitida a aplicação do princípio da
fungibilidade.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.746.535/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.
Assim, considerando que o objeto do presente agravo visa reformar
acórdão proferido por órgão colegiado, incabível seu conhecimento.
Por todo o exposto,
do agravo interno interposto.
não conheço
É o Voto.
Documento eletrônico VDA54831246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:53:07
Código de Controle do Documento: 2caa75cb-9a77-4c8e-9529-30c385c27d50

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.996.061 / SP
Número Registro: 2025/0269061-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10181047720248260100 23521016720248260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIQUE ELETRIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
ELETRONICA LTDA
ADVOGADO : GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIQUE ELETRIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E
ELETRONICA LTDA
ADVOGADO : GUILHERME SACOMANO NASSER - SP216191
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADO : BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
TERMO
Documento eletrônico VDA55076115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:05
Código de Controle do Documento: c32b74fd-4461-472b-b3f4-530eef1fb05a

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:05
Código de Controle do Documento: c32b74fd-4461-472b-b3f4-530eef1fb05a